Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-10.2022.8.11.0098
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000176-10.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR DE SOUZA REMEDIO - CPF: 030.104.131-81 (APELANTE), LUCIANA LOURENCAO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 017.446.181-00 (ADVOGADO), ISLA FERNANDA DE LIMA CRUZ - CPF: 033.234.191-70 (APELANTE), ELIZANGELA APARECIDA GRANELLA - CPF: 042.037.581-30 (VÍTIMA), RODNEI RAMOS DA SILVA - CPF: 909.037.491-49 (ASSISTENTE), BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 039.636.331-82 (ASSISTENTE), LUCIANA LOURENCAO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 017.446.181-00 (APELANTE), ISLA FERNANDA DE LIMA CRUZ - CPF: 033.234.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DE SOUZA REMEDIO - CPF: 030.104.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

D
IREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM A TABELA DA OAB/MT. VERBA ARBITRADA EM 3 (TRÊS) URHs. ATUAÇÃO DILIGENTE EM FAVOR DE DOIS RÉUS. COMPLETUDE DAS MANIFESTAÇÕES DEFENSIVAS EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REMUNERAÇÃO DIGNA E À NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URHs. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por advogada nomeada como defensora dativa, em face do capítulo da sentença condenatória que arbitrou seus honorários em valor (3 URHs) substancialmente inferior ao mínimo previsto na tabela da OAB/MT, pugnando por sua majoração.

II - Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se:

(I) a fixação dos honorários advocatícios da defensora dativa em 03 (três)
URHs
, conforme arbitrado na sentença, observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e fundamentação exigidos; e

(II) se é possível a majoração da verba para valor condizente com o trabalho técnico e diligente desenvolvido ao longo de toda a instrução processual, com base na tabela da OAB/MT.

III - Razões de decidir:

1.

A advogada foi nomeada para atuar como defensora dativa em ação penal de rito sumário, exercendo defesa integral de dois réus ao longo de mais de um ano, com apresentação de resposta à acusação, petições, participação em audiências e apresentação de memoriais finais.

2.

A verba fixada pelo juízo (03
URH's
) foi fundamentada apenas em evitar “enriquecimento ilícito”, sem motivação concreta, contrariando o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/88.

3.

A tabela da OAB/MT, embora não vinculante, possui caráter orientador e deve ser observada, especialmente quando não há justificativa objetiva para afastamento de seus parâmetros mínimos.

4.
Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e devem remunerar de forma justa a atuação técnica do defensor dativo, sendo vedada a sua fixação de forma aviltante.

5.
A atuação diligente, contínua e técnica da advogada justifica a majoração da verba para 10 (dez)
URHs
, valor razoável e proporcional à complexidade e duração do processo.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“
1. Os honorários fixados à defensora dativa devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando houver atuação diligente e técnica ao longo de toda a instrução criminal.”

“2. A fixação em valor inferior ao mínimo da tabela da OAB/MT exige fundamentação concreta e objetiva, sob pena de nulidade parcial da sentença.”

“3. A tabela da OAB, ainda que não vinculante, serve como parâmetro orientador da justa remuneração do defensor dativo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CPC, art. 85, § 8º;

CPP, art. 593, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Súmula Vinculante 47;

STJ, AgRg no REsp 1.572.333/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/06/2016, DJe 01/07/2016;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUCIANA LOURENÇÃO ALVES DE ALMEIDA
,
advogada nomeada para atuar como defensora dativa nos autos da Ação Penal n. 1000176-10.2022.8.11.0098,
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Porto Esperidião
/MT
, que
o

condenou

os réus Fábio Júnior de Souza e Isla Fernanda de Lima Cruz pela prática do crime tipificado no artigo 129, §

9º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal,
com as implicações
da
Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

A insurgência recursal, contudo, não se volta contra o mérito da condenação penal, mas dirige-se exclusivamente ao capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios devidos à defensora dativa. O douto magistrado sentenciante fixou a verba honorária no importe de 03 (três)
URH's
(Unidades de Referência de Honorários), fundamentando que tal valor se afigurava razoável e proporcional, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito da profissional.

Em suas razões recursais (
id.
284353461), a apelante sustenta o aviltamento do valor arbitrado. Argumenta, em síntese, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado ao longo de mais de um ano de atuação e o fato de ter patrocinado a defesa de dois acusados. Com base nesses fundamentos e na tabela de honorários da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso (OAB/MT), pugna pela majoração da verba para o patamar mínimo de 15 (quinze)
URH's
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público

manifestou-se
pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. O órgão ministerial de primeira instância, embora reconhecendo a natureza orientadora da tabela da OAB, ponderou que a fixação em patamar substancialmente inferior ao mínimo nela previsto careceu de fundamentação concreta e objetiva, notadamente diante da atuação diligente da advogada em favor de dois réus. Assim, opinou pela majoração dos honorários para o valor de 09 (nove)
URH's
, correspondente ao mínimo previsto na referida tabela para a atuação em procedimento sumário.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados para 09 (nove)
URH's
, por considerar genérica e desarrazoada a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para fixar a verba em valor aquém do mínimo estabelecido pelo órgão de classe
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso preenche, de forma irrepreensível, os requisitos de admissibilidade, mostrando-se tempestivo, regular quanto à forma e cabível à espécie, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. A apelante, embora não figure formalmente como parte no polo da ação penal, é parte legítima para recorrer do capítulo sentencial que fixou a sua remuneração como defensora dativa, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da própria dignidade da função advocatícia.

Conheço, pois, do recurso.

1 – Da delimitação da controvérsia e
da natureza jurídica da pretensão recursal

A controvérsia submetida ao crivo desta Colenda Câmara não se relaciona com o mérito da ação penal originária, que transitou em julgado no tocante à condenação dos réus. A discussão recursal está restrita à fixação dos honorários advocatícios arbitrados à defensora dativa, o que, à primeira vista, pode parecer um ponto acessório, mas que revela, sob perspectiva constitucional e institucional, uma
questão de elevada relevância
.

A remuneração do advogado dativo transcende os limites de um simples cálculo aritmético. Trata-se, na essência, de uma questão que tangencia
direitos fundamentais
, como a
valorização do trabalho humano
, a
efetividade do devido
processo legal
, e o próprio
princípio republicano
, que repele qualquer tentativa de
instrumentalização gratuita de profissionais da advocacia
em prol da máquina estatal.

No caso em apreço, a insurgência recursal busca a aferição da suficiência do arbitramento de 03 (três)
URH’s
, fixado pelo juízo sentenciante, para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada nomeada. A questão deve ser analisada sob os prismas da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das normas legais e da jurisprudência que disciplinam a matéria.

Consta dos autos que a defensora foi nomeada em 23 de dezembro de 2022 (id. 106769593) e exerceu atuação contínua e diligente durante toda a instrução processual, a qual perdurou por mais de um ano. Sua participação contemplou:

a.
A apresentação de resposta à acusação em favor de ambos os réus (
id.
108214544), peça técnica que exige a análise da denúncia e a formulação das teses defensivas iniciais.

b.
O peticionamento para juntada de documentos e arrolamento de testemunhas (
id.
131734358), demonstrando a busca ativa por elementos probatórios.

c.
A participação efetiva em duas audiências de instrução e julgamento (
id
s
.
132881706 e 136243650), atos que demandam preparação prévia, inquirição de testemunhas e acompanhamento direto dos interrogatórios.

d.
A oferta de alegações finais por memoriais (
id.
139649950), que representa o clímax da defesa técnica, exigindo a síntese de todo o acervo probatório e a articulação final dos argumentos jurídicos.

A prestação de serviços, portanto, abrangeu todas as fases essenciais da defesa em primeira instância, relativamente a dois acusados distintos. Diante disso, a conclusão lógica e inafastável é a de que, correspondendo o trabalho realizado ao que se espera de uma defesa técnica integral em processo de rito sumário, a remuneração deve observar, ao menos, o patamar mínimo razoável fixado como adequado para esse tipo de atuação.

2 – Da natureza do
Múnus Público
e do dever de justa remuneração pelo Estado
e da
natureza alimentar dos honorários e sua proteção constitucional

A nomeação de defensor dativo consubstancia o exercício de um
munus público relevante
, vinculado diretamente à preservação das garantias processuais do réu hipossuficiente e à própria higidez do processo penal. O defensor dativo atua, portanto, como
extensão da função jurisdicional
, assegurando a bilateralidade da audiência e o contraditório substancial.

Todavia,
não se pode olvidar que essa atuação, embora pública, é privada em sua essência
, pois deriva do labor técnico de um profissional liberal. A natureza pública da função
não autoriza o Estado a desonerar-se de sua obrigação de remunerar dignamente aquele que, em nome da República, exerce parcela da defesa da liberdade do cidadão processado penalmente
.

Permitir que o Estado se beneficie do trabalho técnico e zeloso da advocacia sem contraprestação adequada, sob o argumento falacioso de evitar “enriquecimento ilícito”, é inverter a lógica do direito:
o enriquecimento sem causa seria, nesse contexto, do próprio ente estatal, e não do advogado
.

Ademais,
os honorários advocatícios ostentam
natureza alimentar
, equiparando-se, para todos os fins, à remuneração do trabalhador. Trata-se de verba que possui natureza de
subsistência
, revestida, portanto, da mais alta relevância social e jurídica.

A título de reforço, colaciono
a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal:

“
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
”.

A propósito, já posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

"Os honorários advocatícios, inclusive os sucumbenciais, possuem natureza alimentar e são protegidos constitucionalmente como verba de subsistência do profissional liberal"
.

(
STJ,
RE 470.407/DF
, Rel. Min. Carlos Velloso;

Súmula Vinculante 47/STF
;

AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
14/02/2023, DJe 27/02/2023).

Torna-se, pois, intolerável qualquer fixação de verba honorária que
não leve em conta o volume de trabalho executado, o tempo dispendido e a responsabilidade assumida
, sobretudo quando há clara demonstração de que o profissional atuou de forma diligente, técnica e combativa em todas as fases do processo.

4
–

Da força pragmática da Tabela de Honorários da OAB

É assente o entendimento de que a tabela de honorários da OAB não vincula o Poder Judiciário. Contudo, sua função paradigmática é inquestionável. Ela representa o consenso da classe profissional sobre o que constitui uma remuneração mínima para os diversos atos da advocacia, servindo como um farol de razoabilidade.

Uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que a discricionariedade judicial no arbitramento dos honorários não seja exercida de forma arbitrária. O afastamento do parâmetro mínimo estabelecido pela OAB demanda, por imperativo lógico e constitucional (art. 93, IX, CF), uma fundamentação concreta, idônea e excepcional, que demonstre, objetivamente, as razões pelas quais o caso específico se desvia do padrão.

No caso em tela, a decisão de primeiro grau fundamentou a fixação da verba em 03 (três)
URH's
na necessidade de se evitar o "
enriquecimento ilícito"
. Tal argumento, com a máxima vênia, constitui uma falácia. O enriquecimento ilícito pressupõe um acréscimo patrimonial sem causa jurídica. A remuneração pelo trabalho prestado, por definição, possui causa jurídica legítima. O uso de tal expressão, de forma genérica e desvinculada de qualquer elemento fático, opera uma indevida inversão argumentativa: em vez de justificar por que o valor padrão seria excessivo, a decisão parte da premissa, não demonstrada, de que ele o é.

Não há nos autos qualquer indício de que a causa era de simplicidade franciscana, que o trabalho foi realizado de forma desidiosa ou que a atuação foi meramente protocolar. Pelo contrário, a análise do processo revela uma atuação profissional completa e diligente.

No caso dos autos, a advogada:

Atuou por mais de
um ano
no processo;

Patrocinou
dois réus distintos
;

Realizou
todas as manifestações técnicas necessárias
;

Participou de
audiências de instrução e julgamento
;

Apresentou
memoriais finais bem fundamentados
.

Logo,
não há qualquer substrato fático que sustente a fixação de apenas 3 URHs.
Ao contrário: há sólida base para reconhecer que a atuação se enquadra, no mínimo, no
piso remuneratório previsto pela OAB/MT
.

4 –
Da razoabilidade da majoração e do novo valor fixado

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a fixação dos honorários em 03 (três)
URH's
não apenas desconsiderou o parâmetro de razoabilidade da tabela da OAB sem a devida fundamentação, como também remunerou de forma aviltante o serviço prestado, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da advocacia.

Em verdade, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração à título recomendatório, de acordo com a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

(...) Por derradeiro,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado
no sentido de que
o defensor dativo tem direito aos honorários advocatícios fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção
(
AgRg
no REsp n. 1.572.333/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe
de 1/7/2016, grifei). (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023
).

O magistrado, ao prolatar o edito condenatório fixou
3
URH ́s
, entretanto evidenciado que o defensor dativo atuou na representação processual do apelante desde o início da instrução processual penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo justificativa em não acolher a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados em 10 (dez)
URH’s
, conforme a tabela da OAB/
MT
.

Este valor se mostra razoável e proporcional, pois reconhece a integralidade do trabalho desenvolvido pela causídica, incluindo a defesa de dois réus, sem, contudo, exceder o parâmetro mínimo para a natureza da causa, que,
embora exigindo zelo, não se revestiu de complexidade fática ou jurídica que justificasse,
prima facie
, uma fixação em patamar superior ao piso.

Assim, a reforma parcial da sentença, neste ponto específico, é medida que se impõe.

Quanto ao requerimento de que os va
lores
sejam corrigidos monetariamente desde a nomeação, “mais juros moratórios de
1% (um por cento ao mês)
a partir da data da publicação da sentença
”
, não merece ser acolhido, haja vista que referida tabela é
reajustada todos os anos, de acordo com o INPC, o que, por si só,
é bastante para recompor a perda infl
acionária
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
parcial

con
s
onância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
DO RECURSO
e

DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANA LOURENÇÃO ALVES DE ALMEIDA
,

p
ara reformar a r. sentença vergastada, exclusivamente no capítulo que fixou os honorários advocatícios da defensora dativa, e, por conseguinte, majorar a verba honorária devida à advogada
para o montante de
10
(
dez)

URHs
(Unidades de Referência de Honorários), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025